Tribunal: TJPA
Processo: 0839293-78.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839293-78.2022.8.14.0301

APELANTE: FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos nos autos de mandado de segurança, mantendo, no mais, a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022. A parte agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação do Tema nº 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a inaplicabilidade do tributo ao exercício de 2022, por violação à anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é necessário sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.266 do STF;

(ii) saber se a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal;

(iii) saber se a edição da LC nº 190/2022 exige a promulgação de nova lei estadual para cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos feitos pelo relator do Tema nº 1.266 no STF inviabiliza o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

4. A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, tendo apenas disciplinado normas gerais para a repartição do ICMS-DIFAL entre os Estados, atraindo somente a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5. Não se exige a edição de nova lei estadual para cobrança do DIFAL, uma vez que a legislação estadual anterior volta a produzir efeitos com a vigência da lei complementar, nos termos do Tema nº 1.094 do STF.

6. O Tema nº 1.093 do STF, que tratou da modulação de efeitos para a cobrança do DIFAL, não impôs vedação à exigência do tributo no exercício de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.266.

2. A LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL.

3. Não é necessária nova lei estadual para cobrança do tributo, sendo suficiente a vigência da legislação estadual preexistente após a LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
FÊNIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA.
, em face da decisão monocrática (ID.

25157317)
, proferida por este relator, que deu parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a agravante sustenta, em primeiro plano, que a tramitação do feito deve ser suspensa até o julgamento definitivo do Tema nº 1.266 do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

Afirma que a negativa de sobrestamento afronta os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual, além de violar os arts. 927, III, e 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão agravada contraria o art. 3º da própria LC nº 190/2022, o art. 97, II, do Código Tributário Nacional e os arts. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, uma vez que a norma instituiu nova obrigação tributária, exigindo, portanto, a observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

Ressalta que a referida lei foi publicada apenas em 05 de janeiro de 2022, o que inviabiliza a exigência do tributo ainda naquele exercício fiscal. Invoca, nesse ponto, o precedente do STF no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, cuja modulação de efeitos autorizou a cobrança do DIFAL somente a partir de 1º de janeiro de 2023.

Acrescenta, por fim, que a própria Advocacia-Geral da União, na ADI nº 7.070, reconheceu que a LC nº 190/2022 promoveu alteração substancial na relação jurídico-tributária, circunstância que impõe, obrigatoriamente, o respeito às duas anterioridades constitucionais.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como reconhecida a imprescindibilidade da observância da anterioridade anual, com a consequente vedação à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 25801516.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita: à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266/STF, à aplicação da anterioridade anual ao DIFAL/ICMS no ano de 2022 e à alegada necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, no que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, observa-se que o Tema 1266 do STF trata da
“incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da LC nº 190/2022”.

Todavia, como bem exposto na decisão recorrida, até o breve momento não fora determinada nenhuma suspensão dos feitos, bem como só fora dado a repercussão geral para julgado da Suprema Corte no que tange a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, como bem aplicado na decisão recorrida.

Nesse sentido, o art. 1.035, §5º, CPC, prevê:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Assim, na ausência de ordem expressa de suspensão, não se mostra cabível o sobrestamento pleiteado. No que concerne ao mérito do presente agravo, observa-se que o art. 150, III, CF/88 dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios: (...) III – cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.”

Com efeito, como mencionado anteriormente no decisum agravado, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal fixou:

“A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição.” (ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Portanto, conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF), a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (vacatio legis de 90 dias).

Ademais, a doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes federados.”

Assim, a pendência de julgamento definitivo do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal não compromete o arcabouço normativo e jurisprudencial já consolidado pela própria Corte Suprema, tampouco justifica o sobrestamento das demandas ou a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL, sob a alegação de eventuais incertezas jurídicas.

Dessa forma, a jurisprudência atualmente vigente é suficiente para amparar a continuidade da exigência do diferencial de alíquota, em estrita consonância com a legislação infraconstitucional aplicável e com a interpretação constitucional prevalecente.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por POLIMPORT – Comércio e Exportação Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

4.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas voltam a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

2.A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

3.Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, o qual visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL antes do decurso da anterioridade nonagesimal, após a publicação da LC nº 190/2022.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, e pleiteou o sobrestamento do feito diante do Tema 1266 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos constitucionais e precedentes vinculantes relativos à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal, bem como se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios somente se prestam à correção de vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica, reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.
6. O Tema 1093 do STF não tem aplicabilidade direta ao caso concreto, que se refere à modulação de efeitos de cobrança do DIFAL, e não à exigência de legislação estadual específica.
7. A repercussão geral reconhecida no Tema 1266 não implica suspensão automática do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, inexistindo determinação do STF nesse sentido.
8. O prequestionamento foi atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os dispositivos indicados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de omissão não autoriza a alteração do julgado quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada.

2. O reconhecimento de repercussão geral não determina, por si só, o sobrestamento do processo, salvo deliberação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE 1.426.271 (Tema 1266); STF, ADI 5469.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, denegando a segurança anteriormente concedida, com respeito apenas à anterioridade nonagesimal.

2.Agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266 do STF, alegando que a LC nº 190/2022 criou novo tributo, devendo observar a anterioridade anual prevista no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e na necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025